Tribunal: TRF3
Processo: 5004007-11.2022.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
149/1327)

5004007-11.2022.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004007-11.2022.4.03.6126

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA CRISTINA DE VECCHIO

ADVOGADO do(a) APELADO: ACILON MONIS FILHO - SP171517-A

Ementa

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.REVISÃO DA VIDA TODA.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004007-11.2022.4.03.6126

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ACILON MONIS FILHO - SP171517-A

APELADO: MARIA CRISTINA DE VECCHIO

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS em demanda previdenciária pela qual se requer o afastamento da regra transitória estabelecida no art. 3.o da Lei n.o 9.876/1999, a qual limitou em julho de 1994 o período básico de cálculo (PBC) para os filiados à Previdência Social anteriormente a sua vigência; e, consequentemente, a aplicação da regra do art. 29, I e II, da Lei n.o 8.213/1991, com a redação dada por aquela lei, que não prevê essa limitação (tema que ficou conhecido como "revisão da vida toda").

Intimado, o INSS deixou de ofertar contrarrazões ao recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos, in verbis:

Vistos.

Inicialmente, cumpre registrar que não mais subsiste a necessidade de manutenção do sobrestamento da presente demanda.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, superou a tese anteriormente fixada no Tema 1.102, declarando a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 e afastando a aplicação da regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/1991 aos segurados abrangidos pela regra de transição.

O próprio Pretório Excelso vem reafirmando em reiteradas decisões proferidas em reclamações constitucionais que a suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.102 não mais subsiste, em virtude da eficácia vinculante do julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, autorizando o regular prosseguimento das demandas em curso (Rcl 75639 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Cristiano Zanin, 1.a Turma, j. 09/06/2025; Rcl 74797 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, 2.a Turma, j. 30/04/2025; Rcl 81578 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1.a Turma, j. 25/08/2025).

Considerado o estágio atual da discussão no âmbito do STF e os precedentes recentes desta Corte que expressamente reconhecem a superação do Tema 1.102 (TRF3, AR 5006575-40.2025.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, j. 28/08/2025; TRF3, 7.a Turma, ApCiv 5004650-38.2022.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 18/08/2025; TRF3, 9.a Turma, ApCiv 5003205-12.2017.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 10/08/2025), portanto, revela-se cabível o dessobrestamento do presente feito, impondo-se a apreciação do mérito recursal, inclusive, monocraticamente.

Trata-se, remarque-se, da pretensão de afastamento da regra transitória estabelecida no art. 3.o da Lei n.o 9.876/1999, a qual limitou em julho de 1994 o período básico de cálculo (PBC) para os filiados à Previdência Social anteriormente a sua vigência; e, consequentemente, da aplicação da regra do art. 29, I e II, da Lei n.o 8.213/1991, com a redação dada por aquela lei, que não prevê essa limitação (tema que ficou conhecido como "revisão da vida toda").

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar a questão em recurso repetitivo, fixou tese jurídica pela possibilidade da revisão em análise (Tema n.o 999 do STJ). O tema, contudo, foi submetido ao Supremo Tribunal Federal no que concerne à sua constitucionalidade, havendo sido, inicialmente, validada a pretensão ao se fixar a seguinte tese (Tema n.o 1.102):

"O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável."

Posteriormente, e sem que o posicionamento supratranscrito tivesse sequer vindo a transitar em julgado (motivo pelo qual seguem sobrestados os processos atinentes ao referido tema), a Suprema Corte, ao apreciar as ADIs n.os 2.110 e 2.111, veio a dar encaminhamento oposto sobre a questão, fixando nova tese:

"A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável."

A compreensão adotada no aludido julgamento consolidou a superação da tese aventada no Tema n. 1.102, redundando, consequentemente, na impossibilidade da "revisão da vida toda", como se constata da ementa do acórdão pelo qual julgados os embargos de declaração opostos nas aludidas ADIs:

"3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000." (ADI 2111 ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)

Opostos novos embargos de declaração pelo IEPREV, o Plenário do E. STF, em sessão realizada em 10/4/2025, decidiu, à unanimidade, pela "irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIsnos 2.110/DF e 2.111/DF", bem como assegurou, "excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda".

No caso dos autos, cuidando-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença de procedência, deve o recurso ser provido para julgar improcedente o pedido inicial, não havendo falar em condenação da parte segurada a pagar custas processuais nem sequer honorários advocatícios, considerando-se os termos da modulação levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos segundos embargos de declaração na ADI n.o 2.111/DF.

Ficam as partes advertidas de que, nos termos da compreensão firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema n.o 1201, "o agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e/ou extraordinário, quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (revisão do TR 434/STJ)".

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem, observando-se as cautelas de praxe.

Intimem-se.

Ademais, em decisão recente proferida no RE 1276977, em sessão virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, o Egrégio Supremo Tribunal Federal procedeu ao cancelamento da tese anteriormente fixada no Tema 1.102 e revogou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria, assim consignando:

O Tribunal, por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs no 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: “1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da parte autora.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.REVISÃO DA VIDA TODA.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão